Tribunal: TJES
Processo: 5004721-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004721-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIA CONCEICAO COSTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que homologou o valor do crédito exequendo, incluindo o principal e os honorários advocatícios, e determinou a expedição de RPV. A decisão agravada rejeitou pedido do ente público de reconhecimento de pagamento parcial anterior, sob fundamento de que a sentença homologatória transitada em julgado já definira o montante exato devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o abatimento de valores que o ente público alega ter pago parcialmente à parte exequente, a título de restituição de juros e encargos do crédito rotativo, após a formação da coisa julgada material sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória que fixou o valor da condenação transitou em julgado, constituindo título executivo judicial imutável, conforme o art. 502 do CPC, não sendo possível ao juízo da execução reexaminar o mérito da decisão ou alterá-la.

A tentativa do Estado de rediscutir valores e obter abatimento com base em alegado pagamento parcial não reconhecido no processo de conhecimento configura violação à coisa julgada, vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.

Não houve impugnação tempestiva pelo ente público nem prova idônea e previamente submetida ao contraditório sobre os alegados pagamentos, sendo os documentos apresentados (extratos e planilhas) unilaterais, intempestivos e desprovidos de chancela judicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cumprimento de sentença deve se limitar ao conteúdo do título executivo judicial, sendo vedada a reavaliação de matéria já decidida, nos termos da Súmula 83/STJ.

A aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não pode se sobrepor à autoridade da coisa julgada, cuja preservação é condição indispensável à estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imutabilidade da coisa julgada impede o abatimento de valores supostamente pagos de forma parcial após o trânsito em julgado da sentença que fixou o valor da condenação.

A alegação de pagamento parcial deve ser formulada no momento processual adequado, com provas robustas, admissíveis e submetidas ao contraditório.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza, por si só, a modificação de título executivo judicial já formado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 24.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.488/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004721-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MÁRCIA CONCEIÇÃO COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da decisão que, nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva movido pela Agravada, homologou o valor referente ao principal e aos honorários advocatícios.

A decisão recorrida, nos autos da “Liquidação por Arbitramento e Execução Individual de Sentença Coletiva” ajuizada pela Agravada, indeferiu requerimento do Estado do Espírito Santo que visava o reconhecimento do pagamento parcial já realizado à parte exequente, correspondente ao valor de R$ 2.377,11, a título de restituição de juros e encargos referentes ao denominado crédito rotativo, alegando a existência de coisa julgada formada com o trânsito em julgado da sentença homologatória do valor executado. Ademais, determinou o encaminhamento dos autos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base em manifestação da parte exequente pela renúncia ao montante excedente, cujo valor atualizado pela Contadoria Judicial alcançou R$ 25.877,50 (id 40864355).

O Estado do Espírito Santo, ora agravante, sustenta haver promovido o ressarcimento parcial dos valores referentes aos encargos e juros do crédito rotativo em favor da parte exequente, o que restaria demonstrado por meio de extrato bancário e planilhas anexadas ao processo originário, contendo as rubricas específicas “RESSARC JUROS CRED ROT”.

Não assiste razão ao Estado/Agravante.

A controvérsia posta em julgamento encontra sua exata delimitação na interpretação do artigo 502 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A sentença exequenda, que fixou o montante devido, transitou em julgado. Com isso, constituiu-se título executivo judicial, cujo conteúdo torna-se imutável e inalterável, inclusive para o juízo da execução, cuja atuação deve restringir-se aos estritos limites do que foi decidido no processo de conhecimento.

O abatimento pretendido pelo Estado do Espírito Santo, com base em supostos pagamentos pretéritos não reconhecidos no processo de conhecimento, não foi objeto de impugnação tempestiva e eficaz, tampouco foi reconhecido ou integrado ao título judicial. Com efeito, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o ente público tenha se insurgido oportunamente, nos autos da ação coletiva ou na fase inicial da liquidação/cumprimento de sentença, contra os valores executados ou apresentado prova idônea do suposto pagamento parcial da obrigação.

A tentativa de rediscussão dos parâmetros da condenação após a formação da coisa julgada constitui violação direta à cláusula da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República), razão pela qual não pode ser acolhida sob o frágil argumento de se evitar enriquecimento sem causa.

Ademais, ainda que se admita que a Fazenda Pública possa, excepcionalmente, demonstrar pagamento efetivado, tal alegação deve observar o devido processo legal e, sobretudo, deve ser formulada em momento processual próprio, com elementos de prova robustos e admissíveis.

No caso, os documentos colacionados unilateralmente pelo Estado, notadamente extratos bancários e planilhas administrativas produzidas unilateralmente, foram juntados intempestivamente, sem chancela judicial de quebra de sigilo bancário e após a preclusão consumativa do processo de liquidação, circunstância que impede seu conhecimento.

O entendimento jurisprudencial dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o cumprimento de sentença deve se ater ao que restou decidido no título executivo, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.289/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969).
2. A liquidação de sentença e o cumprimento de sentença, entretanto, estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação dos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.488/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, mesmo que se cogite da possibilidade de o pagamento parcial configurar matéria de ordem pública, o reconhecimento judicial da sua ocorrência depende de prova cabal e incontroversa, não se revelando suficiente a mera juntada de documentos apócrifos e não auditados, mormente quando não submetidos ao contraditório no momento apropriado.

Por fim, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) não pode se sobrepor, em abstrato, à autoridade da coisa julgada, sob pena de subversão de toda a lógica do processo judicial e insegurança jurídica generalizada.

O sistema jurídico processual brasileiro, por meio do artigo 502 do CPC e da cláusula constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), prestigia a estabilidade das decisões judiciais, justamente para impedir a eternização dos litígios e proteger a confiança das partes e da sociedade no Poder Judiciário.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.